Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação deduzida em sede de contrarrazões de que a empresa Agravada está ativa em endereço diverso da Netturbo Serviço de Telecom Eireli (págs. 1/5 do ID 11131462). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator